Tribunal: STF
Processo: CJ 6000
Classe: CJ
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-02-11
Data de publicação: 1976-02-11

Ementa:
Conflito de Jurisdição. Argüição de incompetência da Justiça Militar, formulada pelo Ministério Público Militar. Argüição rejeitada pelo Juiz Auditor. Recurso do órgão do Ministério Público para o Superior Tribunal Militar (art. 146 do C.P.P.M.). 
Não conhecimento do recurso pelo S.T.M., que remete o feito ao T.F.R., o qual, por sua vez, não conhece, também, do recurso, suscitando conflito de jurisdição perante o Supremo Tribunal. Conflito julgado procedente. Competência do S.T.M. para julgar o recurso.